Tribunal: TJPA
Processo: 0804657-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804657-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação do impetrante relativa à ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado, de modo que deixo de tecer maiores comentários sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 52/STJ e 01/TJPA. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003582-08.2020.8.14.0045.

Consta da
impetração
que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde 19 de abril de 2020, posto que preso em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Alegam os impetrantes o
excesso de prazo na formação da culpa,
dado que, realizada a audiência de instrução e julgamento em 18 de agosto de 2020, ouvidas as testemunhas presentes, fora determinada a expedição de ofício ao Hospital Iraci, para apresentação do prontuário médico da vítima; à DEPOL, para realização de perícia complementar na ofendida; para, após, ser aberta vista às partes para diligências finais, e posterior apresentação de memoriais.

Salientam que, até a presente data, as mencionadas diligências não foram cumpridas, e o processo permanece paralisado, sem qualquer resposta dos órgãos públicos acerca dos ofícios expedidos pelo Juízo.

Argumentam, também, a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, visto que
o decreto cautelar arrimou-se em fundamentação inidônea
, com referência à gravidade abstrata do ilícito e ao fato de réu responder a outro processo, ainda sem trânsito em julgado.

Afirmam, ademais, que um dos argumentos utilizados para a manutenção da prisão do paciente é o fato de que este residia ao lado da casa das supostas vítimas, sendo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão poderiam não assegurar a ordem pública e a própria segurança das ofendidas. Sustentam, entretanto, que o paciente mudou seu endereço para outro bairro no município, de maneira que
se revela cabível, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, não refutadas pelo Juízo
a quo
.

Pugnam pela concessão
liminar
da ordem.

O feito foi redistribuído a esta Relatora por prevenção ao
mandamus
de n.º 0805836-56.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal relativa ao
writ
em comento.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o acusado foi preso no dia 19.04.2020 em flagrante delito, posteriormente homologado e convertido em prisão em prisão preventiva na data de 20.04.2020. A defesa requereu a revogação/relaxamento da prisão do acusado em 06.05.2020, tendo o Ministério Público, em 14.05.2020, manifestado-se contrariamente.

Informa que a denúncia foi oferecida em 12.05.2020. Por ocasião do recebimento da denúncia o pedido foi apreciado e indeferido (05.06.2020), determinada a citação do acusado. O paciente foi devidamente citado em 16.06.2020.

Relata que na data de 20.06.2020, foi proferida decisão por aquele Juízo, designando a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 18.08.2020. A defesa do acusado apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no dia 22.06.2020. Em 29.06.2020, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido.

Prossegue informando que o acusado apresentou resposta à acusação, por sua defesa constituída, na data de 08.07.2020. Fora proferida decisão na data de 13.07.2020 indeferindo o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar e, não sendo o caso de absolvição sumária, determinando o prosseguimento do feito.

Assevera que na audiência de instrução e julgamento na data aprazada (18.08.2020), foram ouvidas as testemunhas presentes, as partes desistiram da oitiva das testemunhas ausentes, realizado o interrogatório do réu e declarado o encerramento da instrução. A defesa pugnou pela revogação da prisão e, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito.

Afirma que, naquela ocasião, foi proferida decisão indeferindo o pedido, mantendo-se a custódia cautelar do paciente, sendo determinada a expedição de ofício ao Hospital Iraci para apresentação do prontuário médico da vítima, à DEPOL para realização de perícia complementar na mesma vítima, e à Comarca de Miranorte/TO, para que encaminhe a certidão de antecedentes criminais do acusado, bem como, que fosse certificado se os autos nº 0003668.23.2006.8440045 se referem ao paciente. Após, foi dada vista às partes para manifestação em cinco dias e, não havendo requerimentos, vista às partes para apresentarem alegações finais. Os requerimentos de juntada do prontuário médico e perícia complementar da vítima foram feitos pelo Ministério Público e pela defesa do acusado.

Refere que, na data de 26.01.2021, foi reavaliada e mantida a prisão do acusado, determinado o cumprimento da decisão proferida em audiência, com a imediata expedição dos ofícios e monitoramento dos autos para posterior intimação das partes. Encaminhados os ofícios na data de 18.02.2021, não houve resposta até a presente data.

Narra que na data de 05.06.2021 foi proferida decisão por aquele Juízo, reavaliando e mantendo a prisão do acusado e determinando reiteração dos ofícios expedidos e monitoramento dos autos para posterior intimação das partes, conferindo regular andamento ao feito.

Por fim, esclarece que a instrução está encerrada, encontrando-se, o feito, no aguardo da juntada de ofícios que interessam a ambas as partes, para posterior apresentação de alegações finais e julgamento.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo parcial conhecimento e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que a presente ordem deve ser
conhecida apenas em parte
.

Isto porque a alegação dos impetrantes relativa à
ausência de justa causa à constrição preventiva da paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade,
urge consignar que, tais alegativas correspondem à
reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0805836-56.2020.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, em 07 de julho de 2020, e assim ementado:

HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB (DUAS VÍTIMAS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE PARA OS CUIDADOS DE SEU AFILHADO. AVENTADA NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 8º, II, DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. MÁCULAS QUE NÃO ATINGEM A AÇÃO PENAL JÁ INSTAURADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo modus operandi da ação desenvolvida, concernente na suposta prática de crime de tentativa de homicídio, cometido dentro da residência das vítimas, na presença de diversas pessoas, estando o réu na condição de embriaguez voluntária. Noticiam os autos que, após discussão com uma das vítimas o réu teria se retirado, ido até a sua residência, localizada às proximidades, a fim de armar-se com uma faca de cozinha, com a qual, ao retornar, tentou contra a vida de seu desafeto, e ainda, lesionou segunda pessoa, que teria interferido na ação.

2. Registre-se que o fato de o réu responder a Processo Criminal de n.º 000015685.2011.8.14.0050, por crime da mesma espécie (tentativa de homicídio), induz à lógica de sua propensão à prática criminosa, e ao nítido risco de reiteração delitiva.

3. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, não há registro de que tal alegação tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer decisão desta Corte Superior sobre tal matéria, incorreria em indevida supressão de instância. Por outro lado, não demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados do paciente a seu afilhado, o qual, conforme extrai-se da narrativa coligida, encontra-se amparado por sua genitora.

4. No que tange à não realização da audiência de custódia, em face da suspensão à época (abril de 2020), das audiências, conforme Portaria Conjunta 5/2020-GP, deste TJE/PA, ainda que não efetuado registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do acusado, consoante orienta o art. 8º, inciso II, da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, in casu, o paciente fora devidamente submetido à perícia de exame de corpo de delito. Cumpre salientar que, as possíveis nulidades do flagrante não contaminam a ação penal e tampouco conferem ilegalidade à prisão já ancorada em novo título judicial, como na hipótese, na qual a constrição do paciente encontra-se fundamentada em decreto constritivo, e principalmente, porque já ofertada e recebida a proemial acusatória e designada a audiência de instrução e julgamento para 18 de agosto de 2020.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Assim, por se tratar, este pleito, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

No que pertine ao alegado
excesso de prazo
, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação afigura-se insubsistente.

A um, porque, conforme as informações da digna autoridade
a quo
, resta encerrada a instrução criminal, estando aquele Juízo, tão somente, no aguardo das diligências requeridas para, posteriormente, ser dada vista às partes para o oferecimento das alegações finais.

Corroborando o entendimento supra, faz-se oportuna a transcrição da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula n° 01 deste Tribunal:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução penal.

A dois, porque embora os impetrantes aleguem que
as mencionadas diligências ainda não foram cumpridas,
percebe-se que a mora processual existente não é injustificada,
e o não processo permanece paralisado,
estando o magistrado coator envidando esforços no sentido de que aquelas diligências sejam cumpridas. Em consulta ao PJE-1º Grau, é possível observar que a solicitação feita ao hospital já fora respondida, assim como o magistrado determinou, na data de 11.06.2021, expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil local, solicitando a perícia complementar da vítima, sob pena de apuração pelo crime de desobediência.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável
, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EFETIVADA. PROCESSO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PARA SER SENTENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MÁTERIA APRECIADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL. 1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando constatado que a mora reclamada decorreu dos percalços enfrentados pelo magistrado singular na condução do feito dentre eles a suspensão dos trabalhos presenciais em virtude da COVID-19, além de características logísticas próprias da comarca de Anajás (isolada no centro da ilha do Marajó). Circunstâncias que, naturalmente contribuíram para o prolongamento da instrução processual. Ademais, estando o feito na fase de alegações finais, a eventual demora havida no decorrer da instrução não pode ser usada como consectário de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedente sumular
. 2. Inviável o conhecimento e apreciação das questões relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva ou, a substituição desta por medidas cautelares diversas, por serem mera repetição de pedidos apreciados e decididos pelo Tribunal no bojo de outra ação mandamental. (TJPA - 4491301, 4491301, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22)

Habeas corpus com pedido de liminar. crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP. tentativa de furto qualificado a banco.
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. processo que se encontra com a instrução encerrada, aguardando apenas a conclusão de diligências complementares para a prolação da sentença. inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. alegação de ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão cautelar. improcedência. decisões minimamente fundamentadas. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade do delito. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA - 4209213, 4209213, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE

da presente ordem de Habeas Corpus, e, nesta parte, DENEGO-A.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2021